Tribunal: STF
Processo: RE 632084
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-10
Data de publicação: 2013-10-10

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 4.357/1964. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.